Tribunal: TJSP
Processo: 2140697-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO afastada – Alegação de impenhorabilidade do bem de família por meio de Embargos à Execução que foram rejeitados diante da intempestividade – Matéria não preclusa – Possibilidade de nova arguição por meio de petição simples – Matéria de ordem pública que pode ser arguida incidentalmente, a qualquer tempo, antes da alienação judicial – Preliminar

Ementa:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO afastada – Alegação de impenhorabilidade do bem de família por meio de Embargos à Execução que foram rejeitados diante da intempestividade – Matéria não preclusa – Possibilidade de nova arguição por meio de petição simples – Matéria de ordem pública que pode ser arguida incidentalmente, a qualquer tempo, antes da alienação judicial – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão recorrida que rejeitou o pleito de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito – Agravantes sustentam que imóvel objeto de penhora constituí bem de família – Elementos dos autos são suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem – Conta de energia elétrica, condomínio e declaração de imposto de renda apontam que os Agravantes residem no imóvel – Ausência de qualquer prova em sentido em contrário – Recurso provido.